Tribunal: STJ
Processo: 0052409-14.2014.8.17.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2514288 - PE (2023/0404910-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FLAVIA FALCAO DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE FARIAS GUERRA DE MORAIS - PE022622
PHILIPE SOATHMAN BEZERRA DE MELLO - PE051680
THIAGO JOSE PIMENTEL TOSCANO BARRETO - PE021180
AGRAVADO
: HABISERVE-INCORPORACOES LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO LELIS MOURA DE OLIVEIRA - PE027528
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
LUCROS
CESSANTES. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA.
RECURSO PROVIDO.
1. A cláusula penal moratória pode ser cumulada com lucros cessantes quando a
multa contratual não apresenta equivalência com o valor locativo, conforme
exceção ao Tema 970 do STJ.
2. O atraso excessivo na entrega das chaves do imóvel, superior a cinco anos,
configura dano moral indenizável, extrapolando o mero inadimplemento
contratual.
3. A compensação de créditos entre as partes opera por força de lei (ipso iure)
no momento em que coexistem dívidas compensáveis dotadas de liquidez,
exigibilidade e fungibilidade, sendo a sentença que reconhece a compensação de
natureza declaratória, com efeitos ex tunc.
4. A condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de
sucumbência foi afastada, restabelecendo-se a sucumbência fixada na sentença
condenatória.
5. Resultado do Julgamento: Recurso provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do
10/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52255752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:15:10
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: cbd79115-ce60-45c0-ab6c-1fd81bd6f7d3

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52255752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:15:10
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: cbd79115-ce60-45c0-ab6c-1fd81bd6f7d3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2514288 - PE (2023/0404910-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FLAVIA FALCAO DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE FARIAS GUERRA DE MORAIS - PE022622
PHILIPE SOATHMAN BEZERRA DE MELLO - PE051680
THIAGO JOSE PIMENTEL TOSCANO BARRETO - PE021180
AGRAVADO
: HABISERVE-INCORPORACOES LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO LELIS MOURA DE OLIVEIRA - PE027528
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
LUCROS
CESSANTES. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA.
RECURSO PROVIDO.
1. A cláusula penal moratória pode ser cumulada com lucros cessantes quando a
multa contratual não apresenta equivalência com o valor locativo, conforme
exceção ao Tema 970 do STJ.
2. O atraso excessivo na entrega das chaves do imóvel, superior a cinco anos,
configura dano moral indenizável, extrapolando o mero inadimplemento
contratual.
3. A compensação de créditos entre as partes opera por força de lei (ipso iure)
no momento em que coexistem dívidas compensáveis dotadas de liquidez,
exigibilidade e fungibilidade, sendo a sentença que reconhece a compensação de
natureza declaratória, com efeitos ex tunc.
4. A condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de
sucumbência foi afastada, restabelecendo-se a sucumbência fixada na sentença
condenatória.
5. Resultado do Julgamento: Recurso provido.
Documento eletrônico VDA51922361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 00:59:14
Código de Controle do Documento: 1aa42fd7-97e7-43b1-bcbe-1ad38ba7b736

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FLÁVIA FALCÃO DO NASCIMENTO,
com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Pernambuco (TJ-PE), assim ementado (e-STJ, fls. 371-372):
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO Di CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE CON... 4 n i -f l E A VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA CONFIGURADO. PREVISÃO
CONTRATUAL DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM INDENIZAÇÃO
EQUIVALENTE AO LOCATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO
COM LUCROS CESSANTES. TEMA 970 DO STJ. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO.
1. Conforme comprovado nos autos, os litigantes celebraram, em 31 de agosto
de 2007, instrumento particular promessa de compra e venda de imóvel,
referente ao Apartamento n° 1.002, do Edifício Sobrado _Joaquim Cardoso,
localizado na Rua Professor Souto Maior, em Casa Amarela, nesta cidade.
2. De acordo com a Cláusula 3 do contrato, "o prazo de entrega é determinado
para até o dia 30 de agosto de 2010".
3. Por seu turno, a Cláusula 9.3 estabeleceu um prazo de tolerância de 180
(cento e oitenta) dias úteis, contados do dia de sua expiração.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão encarregado
de uniformizar a interpretação da legislação federal, considera valida e
razoável a cláusula que prevê o prazo máximo de tolerância de 180 (cento e
oitenta) dias corridos para entrega de imóvel adquirido na planta. Para tanto,
amparou-se na norma contida no
§ 2°, da Lei n° 4.591/1964 e, por
art. 48,
analogia, no prazo de validade do registro da incorporação e da carência para
desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2°, da Lei n° 4.591/1964 e 12 da
Lei n° 4.864/1965) e no prazo máximo para que o fornecedor sane vício do
produto (art. 18, § 2°, do CDC).
5. Assim, aplicando-se ao prazo inicial previsto para a entrega do loteamento
(30/08/2010) o prazo máximo de tolerância permitido pelo S Tj (180 dias
corridos), tem-se que o prazo final para a conclusão da obra encerrou-se em
fevereiro de 2011.
6. Contudo, o "habite - se" só foi expedido em
conforme Alvará de
12/03/2013,
fl. 125.
7. De acordo com a Súmula n° 145 do Tribunal de justiça de Pernambuco:
"Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior a ocorrência de
chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado„ embargo
do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos, como justificativa para
atraso na entrega de empreendimentos imobiliários". _
8. Nesse contexto, há de se concluir que a Promitente Vendedora descumpriu o
prazo para conclusão das obras previsto na Cláusula 10 do Contrato, o que
enseja a aplicação da clausula penal 9.3, ia verbis: "No caso de a
Primeira Contratante não concluir a obra no prazo pactuado, após se vender o
prazo de tolerância acima avençado, descontados ainda os dias de atraso do
Segundo Contratante no pagamento das parcelas e não tendo ocorrido
prorrogação por motivo de força maior ou caso fortuito, ou ainda qualquer dos
demais casos enunciados, a Primeira Contratante pagará ao Segundo
Contratante, a título de pena convencional, a quantia equivalente a 0,5% (meio
por cento) do preço reajustado monetariamente do imóvel objeto deste contrato,
por mês ou por fração de mês de atraso, exigível até a data em que unidade
receba habite-se".
9. No tocante à possibilidade de cumulação de cláusula penal moratória com
lucro cessantes, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Documento eletrônico VDA51922361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 00:59:14
Código de Controle do Documento: 1aa42fd7-97e7-43b1-bcbe-1ad38ba7b736

Especial Repetitivo n°
firmou a seguinte tese jurídica sobre
REsp 1635428/SC,
o tema: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo
adimplémento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor
equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (TEMA
970).
10. Assim, como a precitada cláusula penal O moratória (9.3) foi estabelecida
em valor equivalente ao locativo, é vedada sua cumulação com lucros
cessantes, sob pena de configurar verdadeira bis in idem, ou seja, repetição de
sanção sobre o mesmo fato.
11 . Portanto, a sentença merece reforma neste aspecto.
12. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no
sentido de que o atraso na entrega do imóvel, por si só, não é capaz de gerar
dano moral indenizável (AgInt no AR Esp n° 1406065/SP, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
.
29/04/2019)
13. Assim, não tendo a Autora comprovado a existência de circunstância
excepcional objetiva capaz de provocar efetivo abalo moral, impõe-se a
improcedência do pedido de reparação por danos morais.
14. A propósito, sobre este aspecto, é importante frisar que, embora tenha
havido atraso na conclusão da obra, o habite-se foi expedido desde 12/03/2013,
porém as chaves não foram imediatamente entregues porque a Autora não
pagou a parcela prevista no item "h" da Cláusula 4.10.
15. A conduta da construtora, neste caso, encontra respaldo no
do
art. 476
Código Civil Brasileiro, que trata da exceção do contrato não cumprido.
16. Somente com a prolação da sentença, em
foi autorizada a
27/04/2018,
compensação dos créditos decorrentes da multa moratória com a parcela que
deveria ser paga na ocasião da entrega das chaves (item "h" da Cláusula 4.10).
17. Pois bem, a sentença foi publicada em
e as chaves foram
17/05/2018,
entregues no dia seguinte, conforme Termo de Recebimento de fl. 213.
18. Na perspectiva, infere-se que o atraso na entrega das chaves
correspondente ao período de
(data da expedição do habite-se) e
12/03/2013
(data da publicação da sentença) foi motivado pela mora da
17/05/2018
própria autora.
19. Recurso da ré parcialmente provido para reformar a sentença, afastando as
condenações ao pagamento de "lucros cessantes" e de "indenização por danos
morais".
20. Recurso da autora prejudicado.

Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta violação dos artigos 85 e 86, do
e artigos 186, 389, 395, 402, 410, 411, 422, 476, 927, do Código Civil.
CPC/2015,
Sustenta vício de fundamentação quanto às alegações de cabimento de indenização por
danos morais, inaplicabilidade da exceção de contrato não cumprido e não reconhecimento de sua
sucumbência mínima, por essa razão pede a declaração de nulidade do acórdão recorrido.
Afirma que "não é razoável, por violar a boa-fé objetiva e os deveres anexos ao
contrato (art. 422 CC/02), admitir que a Recorrida pudesse negar a entrega das chaves à
Recorrente, quando a Recorrente tinha (e ainda tem) créditos a receber junto à Recorrida e tinha (e
ainda tem) o direito de compensa-los. Veia-se que há nítida violação da boa-fé contratual quando a
Recorrida não cumpre sua obrigação contratual e, mesmo assim, condiciona a entrega das chaves
ao pagamento destas, hipótese que configura conduta incompatível com os deveres dà1ealdade e
da boa-fé" (e-STJ, fl. 440).
Defende o cabimento da condenação da recorrida ao pagamento de indenização por
danos morais porque "uma vez reconhecido o direito da Recorrente em poder compensar seus
créditos junto à Recorrida com o valor referente a entrega das chaves, seria de rigor condenar a
Documento eletrônico VDA51922361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 00:59:14
Código de Controle do Documento: 1aa42fd7-97e7-43b1-bcbe-1ad38ba7b736

Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que a Recorrida
condicionou a entrega das chaves ao pagamento de valores que não tinha direito. Para além, vale
mencionar que a Recorrida havia protestado a Recorrente pelo não pagamento referentes à entrega
das chaves, fato este que enseja dano e abalo psíquico presumido". (e-STJ, fl. 444)
Prossegue com a tese de cabimento da cumulação da multa moratória com a
indenização por lucros cessantes com base no valor locatício do imóvel ao fundamento de que
"necessário se fazer o distinguishing, tendo em vista que o presente caso não se trata de bis in
idem, mas sim da aplicação de multa contatual (substituta da indenização) devida pela Recorrida
por períodos e naturezas distintas. Então, nada obsta a aplicação da multa contratual para
remunerar a mora não somente até o "habite-se" do imóvel (e não o -. in -adimplemento total da
obrigação). Em verdade, servirá de reparação pela negativa de entrega do imóvel pela Recorrida
após o "habite-se", ou seja, até a efetiva entrega das chaves, constatação de institutos diferentes na
análise do presente caso". (e-STJ, fl. 448)
Conclui sustentando o descabimento da sucumbência recíproca afirmada pelas
instâncias ordinárias e sua decorrente condenação ao pagamento de honorários de sucumbência
porque "o v. Acordão recorrido não observou que a Recorrida não foi condenada, sendo, portanto,
impossível, a sua condenação em honorários advocaticios, ferindo, portanto, os preceitos dos arts.
e 86 do CPC/15, razão pela qual deve-se haver a reforma do Acordão neste ponto, afastando-se' a
condenação da Recorrente ao ônus da sucumbência". (e-STJ, fl. 449)
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada nulidade
por vício de fundamentação, uma vez que, embora rejeitados os embargos de declaração, o
Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento,
analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o
acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de prestação
jurisdicional.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do
feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA51922361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 00:59:14
Código de Controle do Documento: 1aa42fd7-97e7-43b1-bcbe-1ad38ba7b736

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância com
a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional da
pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina
hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito toma
conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos
termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca do
momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

A legitimidade da conduta da recorrida em postergar a entrega das chaves, mesmo já
expedido o 'habite-se', porque presente mora da recorrente no pagamento da parcela contratual que
condicionava a entrega das chaves assim foi reconhecida pelo acórdão recorrido (e-STJ, fls. 377-
378):
A propósito, sobre este aspecto, é importante frisar que, embora tenha havido
atraso na conclusão da obra, o habite-se foi expedido desde
porém
12/03/2013,
as chaves não foram imediatamente entregues porque a Autora não pagou a
parcela prevista no item "h" da Cláusula 4.10.
A conduta da construtora, neste caso, encontra respaldo no
do Código
art. 476
Civil Brasileiro, que trata da exceção do contrato não cumprido.
Confira-se:
[...]
Somente com a prolação da sentença, em
foi autorizada a
27/04/2018,
compensação dos créditos decorrentes da multa moratória com a parcela que
deveria ser paga na ocasião da entrega das chaves (item "h" da Cláusula
4.10).
Pois bem, a sentença foi publicada em
e as chaves foram
17/05/2018,
entregues no dia seguinte, conforme Termo de Recebimento de fl. 213. Na
perspectiva, infere-se que o atraso na entrega das chaves correspondente ao
período de
(data da expedição do habite-se) e
(data da
12/03/2013
17/05/2018
publicação da sentença) foi motivado pela mora da própria autora.

A sentença assim declarou a compensação entre os créditos da recorrente e do
recorrido (e-STJ, fl. 229):
Por fim, quanto ao pedido de tutela antecipada, impõe-se o seu deferimento.
Extrai-se desta sentença que a demandante possui créditos a receber junto à
Assim, plenamente
ré, como multa moratória.
cabível compensar-se o valor
Documento eletrônico VDA51922361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 00:59:14
Código de Controle do Documento: 1aa42fd7-97e7-43b1-bcbe-1ad38ba7b736

devido pela autora com a entrega das chaves, com aquele crédito que tem a
, em face do inadimplemento
receber da ré a título de multa moratória
contratual desta última. Em consequência, pode a demandante, de imediato,
receber as chaves do seu imóvel, imitindo-se na posse.

Percebe-se que, embora reconhecendo a existência de créditos compensáveis
da recorrente e do recorrido e ambos os créditos derivados do contrato entre eles celebrado - o
crédito da recorrente derivado da cláusula penal moratória em que incorreu o recorrido e o crédito
do recorrido derivado da parcela contratual devida pela recorrente antes da entrega das chaves - o
acórdão recorrido entendeu que a compensação apenas ocorreu no momento em que declarada
pela sentença judicial.
Tal inteligência contraria a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual
a compensação opera por força de lei (ipso iure) no exato momento em que coexistem as dívidas
compensáveis dotadas dos requisitos de liquidez, exigibilidade e fungibilidade. A sentença que
reconhece a compensação tem natureza declaratória, com efeitos ex tunc.
A conferir:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL.
RESTITUIÇÃO DE VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG). PARCELAS
INADIMPLIDAS. COMPENSAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. MOMENTO
DA COEXISTÊNCIA DAS DÍVIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
5. A compensação opera por força de lei (ipso iure) no exato momento em que
coexistem as dívidas compensáveis dotadas dos requisitos de liquidez,
exigibilidade e fungibilidade. A sentença que reconhece a compensação tem
natureza declaratória, com efeitos ex tunc.
6. Dívidas prescritas não são compensáveis por falta do requisito da
exigibilidade. No entanto, se a prescrição se consumar após o momento da
coexistência das dívidas, ela não impedirá o reconhecimento dos efeitos da
compensação já operada por força de lei.
[...]
(
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp n. 1.983.238/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
22/4/2025,
29/4/2025,

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DÍVIDAS PRESCRITAS. COMPENSAÇÃO.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MOMENTO DA COEXISTÊNCIA DAS
DÍVIDAS E DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
[...]
4. A compensação é direito formativo extintivo e, no direito brasileiro, opera
por força de lei no momento da coexistência das dívidas. Para que as dívidas
sejam compensáveis, elas devem ser exigíveis, motivo pelo qual dívidas
prescritas não são compensáveis.
5. A prescrição somente obstará a compensação se ela for anterior ao momento
da coexistência das dívidas, de modo que, se o prazo prescricional se completou
posteriormente a esse fato, a prescrição não constitui empecilho à compensação
dos débitos.
6. Na hipótese dos autos, tendo em vista que a ação revisional foi ajuizada em
e que a prescrição consumou-se em
conclui-se que o
10/6/2011
11/3/2008,
prazo de prescrição consumou-se antes da coexistência de dívidas
compensáveis, o que inviabiliza a compensação pretendida pelo recorrente.
7. Recurso especial não provido.
Documento eletrônico VDA51922361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 00:59:14
Código de Controle do Documento: 1aa42fd7-97e7-43b1-bcbe-1ad38ba7b736

(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.007.141/PR,
julgado em
DJe de
grifei.)
23/5/2023,
25/5/2023,

Quanto à indenização por danos morais, é certo que a jurisprudência desta Corte
rechaça a existência de dano moral in re ipsa apenas pelo atraso na entrega do imóvel.
Não menos certo é que, agregando-se circunstâncias outras, além do atraso, indicativas
do dano moral, tal como o excessivo prazo do atraso, a indenização torna-se cabível.
A conferir:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA. PREJUÍZO PRESUMIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do
comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a
ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no
valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da
disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
2. O mero inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável.
Contudo, é cabível a condenação nessa verba no caso de atraso excessivo na
entrega da unidade imobiliária.
3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas
com base na análise do instrumento contratual e do acervo fático-probatório
dos autos atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.676.370/MT,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
8/9/2025,
11/9/2025,

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. ÁREA DE LAZER NÃO
ENTREGUE. PROPAGANDA ENGANOSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO
SÚMULA N. 7/STJ.
VALOR ARBITRADO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. A jurisprudência desta Corte reconhece a responsabilidade solidária entre os
fornecedores que figuram na cadeia de consumo na compra e venda de imóvel
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.061.455/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
21/8/2023,
23/8/2023)
3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, o mero atraso na
entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo
necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e
sofrimento indenizável por sua gravidade. Entretanto, o atraso expressivo
extrapola o mero inadimplemento contratual, sendo passível de indenização
por danos morais.
Precedentes.
4. Hipótese em que a situação em análise vai além do simples descumprimento
contratual ou do atraso na entrega da obra, sendo legitima a condenação por
danos morais.
5. A revisão do valor da indenização por danos morais encontra óbice na
Súmula 7 do STJ, salvo quando manifestamente irrisório ou exorbitante, o que
não se verifica na hipótese.
Documento eletrônico VDA51922361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 00:59:14
Código de Controle do Documento: 1aa42fd7-97e7-43b1-bcbe-1ad38ba7b736

Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.730.439/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
22/9/2025,
25/9/2025,

Merece, dessa forma, censura o entendimento das instâncias ordinárias.
Com a constatação de que em
o habite-se foi expedido, mas a recorrida se
03/2013
negou a entregar as chaves por
da dívida
indevidamente não reconhecer a compensação
da recorrente com dívida que ela, a recorrida, tinha, reconhecimento que apenas veio em
,
04/2018
por força da sentença judicial, tem-se atraso de mais de cinco anos na entrega das chaves
do imóvel, o que autoriza seja restabelecida a condenação imposta na sentença à indenização por
danos morais.
Relativamente à cumulação da cláusula penal moratória com a indenização por lucros
cessantes, é certo que, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 970), esta Corte estabeleceu que
a cláusula penal tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra,
se estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
Segue o teor da tese aprovada para o Tema Repetitivo n. 970:
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento
tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo,
afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

A contrário senso, tem-se ser possível a cumulação de cláusula penal moratória com os
lucros cessantes quando a multa contratual
,
não apresentar equivalência com o valor locativo
sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema 970.
É o que assim expressa esta Corte:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL. COMPRA E
VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO
DO
CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL
ART. 1.022
CPC/2015.
MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. MULTA
MORATÓRIA QUE NÃO SE EQUIVALE A LOCATIVO NA HIPÓTESE.
EXCEÇÃO CONSTANTE DA TESE FIXADA NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO N. 1.635.428/SC. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ.
DANO MORAL. CARACTERIZADO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de origem
art. 1.022
CPC/2015,
decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. A hipótese dos autos caracteriza exceção à regra estabelecida em precedente
vinculante (
, porquanto, no julgado, o Tribunal de
REsp n. 1.635.428/SC)
origem esclareceu que a cláusula penal discutida não foi estabelecida em valor
, não sendo o caso de se aplicar o entendimento
equivalente ao locativo
consolidado no
pois não ficou configurado o alegado bis in
Tema 970/STJ,
idem. Logo, a revisão dessa conclusão esbarraria no óbice das Súmulas 5, 7 e
83 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à
ocorrência de responsabilidade civil apta a gerar danos morais indenizáveis
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA51922361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 00:59:14
Código de Controle do Documento: 1aa42fd7-97e7-43b1-bcbe-1ad38ba7b736

(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.090.156/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
13/11/2023,
17/11/2023,

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECLAMO
DA
PARTE
ADVERSA.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível a cumulação
de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, quando a multa
, como na presente
contratual não apresenta equivalência com os locativos
hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo n. 970
/STJ. Precedentes.
2. O benefício de gratuidade de justiça foi deferido com base na situação
econômico-financeira do agravado, comprovada pela documentação acostada
aos autos, produzindo efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao
momento do pedido ou aos posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua
retroatividade.
3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com
observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo
estabelecida pelo
§ 2o, do
nos seguintes termos: 1o) com
art. 85,
CPC/2015,
base no valor da condenação; 2o) não havendo condenação ou não sendo
possível valer-se da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no
proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3o) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa(
Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA
REsp 1.746.072/PR,
SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
13/02/2019,
29/03/2019)
3.1.No presente caso, ausente condenação e não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, os honorários devem incidir sobre o valor
atualizado da causa, razão pela qual merece prosperar o agravo interno no
ponto.
4. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
REsp n. 1.894.191/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
26/9/2022,
29/9/2022,

No presente caso, como a cláusula penal moratória, embora fixada em "0,5% (meio por
cento) do preço reajustado monetariamente do imóvel objeto deste contrato, por mês ou por fração
de mês de atraso" (e-STJ, fl. 376), é exigível apenas "até a data em que unidade receba habite-se"
(e-STJ, fl. 376), deve, a título de lucros cessantes, ser estendida a indenização, nas mesmas bases,
até a data em que efetivada a
à recorrente.
entrega das chaves
Fica, com efeito, restabelecida a sucumbência fixada na sentença condenatória,
devendo a recorrida "ressarcir a autora o valor das custas processuais adimplidas em razão do
ajuizamento da ação, assim como a pagar honorários advocatícios no percentual de 20% do valor
da condenação" (e-STJ, fl. 230).
Ante o exposto,
para: (i)
conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial
restabelecer a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais
à recorrente; (ii) condenar o recorrido a pagar à recorrente indenização por lucros cessantes à razão
de 0,5% do preço reajustado monetariamente do imóvel objeto do contrato, por mês ou por fração
de mês de atraso, até a data da entrega das chaves; (iii) restabelecer a condenação do recorrido a
ressarcir à recorrente o valor das custas processuais adimplidas em razão do ajuizamento da ação,
assim como a pagar honorários advocatícios no percentual de 20% do valor da condenação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51922361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 00:59:14
Código de Controle do Documento: 1aa42fd7-97e7-43b1-bcbe-1ad38ba7b736

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.514.288 / PE
Número Registro: 2023/0404910-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00030194120158170001
00524091420148170001
0052409142014817000100030194120158170001
30194120158170001 524091420148170001 52409142014817000100030194120158170001 532452100
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FLAVIA FALCAO DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE FARIAS GUERRA DE MORAIS - PE022622
THIAGO JOSE PIMENTEL TOSCANO BARRETO - PE021180
PHILIPE SOATHMAN BEZERRA DE MELLO - PE051680
AGRAVADO
: HABISERVE-INCORPORACOES LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO LELIS MOURA DE OLIVEIRA - PE027528
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
10/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA52209867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:57:47
Código de Controle do Documento: 5d5a43a4-e521-4bce-99cb-ed4c4a7780cb

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:57:47
Código de Controle do Documento: 5d5a43a4-e521-4bce-99cb-ed4c4a7780cb